Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709439-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETO contra a decisão proferida pela Vara de Execução Penais do Distrito Federal, na Execução no 0402158-48.2020.8.07.0015, que indeferiu o pedido do agravante para cumprir sua pena em regime domiciliar. Em suas razões (Id 24533837), o agravante aduz ser portador de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial. Destaca recomendação do STF para que seja concedida prisão domiciliar aos presos que estão em regime semiaberto e que não ofereçam periculosidade, em razão da gravidade da pandemia decorrente da Covid-19. Relata que cumpre pena por vender remédios fora das normas da ANVISA. Pede a modificação da decisão, a fim de ser estabelecido o direito do agravante de cumprir sua pena em regime domiciliar. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso (Id 24661064). É o relatório Pelo narrado nas razões recursais, a decisão a que se refere o agravante foi proferida em sede de execução criminal cujo recurso adequado é o de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, não se prestando o agravo de instrumento como sucedâneo recursal. Ademais, não foi a presente peça instruída com os documentos necessários, tais como a decisão impugnada e cópia do processo de execução, já que o procedimento deve seguir as normas pertinentes ao Recurso em Sentido Estrito – RESE. Por sua vez, o agravo em execução deve ser interposto direcionado ao Juízo a quo, por petição ou por termo nos autos. Deve subir ao Tribunal competente por meio de instrumento, mas antes, oportunizadas as contrarrazões à parte agravada, bem como, na origem, o juízo de retratação. Dessa forma, a petição apresentada pelo recorrente, além de não observar o recurso cabível, também não atende o rito processual adequado, já que não foi o recurso dirigido à autoridade competente, o que impede seu conhecimento como sucedâneo recursal, por absoluta inadequação. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso porque manifestamente inadmissível, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021 15:16:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator